Tribunal: TJSP
Processo: 2043700-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão guerreada que indeferiu pedido de penhora 30% da remuneração do devedor (honorários advocatícios) – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão guerreada que indeferiu pedido de penhora 30% da remuneração do devedor (honorários advocatícios) – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.